Tribunal: TJDFT
Processo: 0760526-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. FALTAS INJUSTIFICADAS. DESCONTOS NO CONTRACHEQUE. ATO ADMINISTRATIVO LEGÍTIMO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é legítimo o ato administrativo que indeferiu a homologação dos atestados médicos apresentados pelo servidor, assim como promoveu os descontos em seu contracheque, por força das faltas injustificadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Gratuidade de justiça. Concedo ao autor/recorrente a gratuidade de justiça, porquanto o documento exibido (ID 65116093) demonstra a sua hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
4. Segundo o art. 274, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, a licença médica ou odontológica do servidor depende de inspeção feita por médico ou cirurgião dentista do setor de assistência à saúde do órgão empregador.
5. E o Decreto Distrital no 34.023/2012, que regulamenta os procedimentos médico-periciais e de saúde ocupacional da Secretaria de Estado de Administração Pública do Distrito Federal, estabelece prazos para o servidor apresentar o atestado médico junto à perícia médica do órgão, nos seguintes termos: “Art. 7°. Para usufruir o direito à licença, o servidor deverá: (...) § 1° Caso o atestado médico ou odontológico sugira apenas (01) um dia de afastamento da atividade laborativa, o servidor deverá dirigir-se à respectiva Unidade de Perícias médicas, conforme os incisos acima, em até 24 (vinte e quatro) horas da emissão do atestado, prazo que deverá ser reconsiderado, caso o perito constate a incapacidade laborativa. § 2o Caso o atestado médico ou odontológico sugira afastamento acima de (01) um dia, o servidor deverá dirigir-se à respectiva Unidade de Perícias médicas, conforme os incisos acima, em até 48 (quarenta e oito) horas da emissão do atestado, prazo que deverá ser reconsiderado, caso o perito constate a incapacidade laborativa”.
6. Importa destacar que, segundo o processo administrativo SEI no 00417-00046122/2018-70, a partir de 01/03/2019 o autor/recorrente foi submetido às avaliações periciais, no tocante à sua capacidade laborativa (ID 65116069, pág. 21), por força de pedido da chefia imediata (ID 65116069, pág. 12-14).
7. Em relação ao período vindicado na inicial (09/08/2018 a 21/02/2019), o autor requereu administrativamente a homologação dos atestados médicos em 08/01/2020 (ID 65116076, pág. 4), ultrapassando os prazos estabelecidos no art. 7o, § 2o, do Decreto Distrital no 34.023/2012 (24h e 48h da emissão do atestado).
8. O indeferimento da homologação dos referidos atestados médicos ocorreu em 04/09/2020, com fundamento na inobservância dos prazos legais (ID 65116076, pág. 26), de forma que inexiste conduta ilegal ou arbitrária da Administração Pública.
9. É assente o entendimento do TJDFT de que, para usufruir da licença médica, não basta a apresentação de atestado médico, ainda que emitido pela rede pública de saúde, sendo indispensável a realização de perícia oficial e a homologação pelo setor de recursos humanos do órgão empregador do servidor, nos termos da lei. Precedentes: TJDFT, Acórdão 1756681, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 11/09/2023; TJDFT, Acórdão 1440577, Rel.a Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 25/07/2022.
10. Importa destacar que o art. 7o, § 3o, do Decreto Distrital no 34.023/2012, autoriza que terceiro apresente atestado médico para homologação, em caso de impossibilidade de comparecimento pessoal do servidor, de forma que o estado de saúde debilitado do recorrente na ocasião não justifica o descumprimento do procedimento formal, conforme atesta o relatório social (ID 65116067).
11. Outrossim, o desconto efetuado na remuneração do servidor tem a finalidade de evitar o enriquecimento ilícito em detrimento da Administração Pública, porquanto configura consequência lógica da constatação das faltas injustificadas e prescinde de processo administrativo disciplinar (STJ, RMS 28724/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 04/06/2012; TJDFT, Acórdão 1401144, Rel.a Fátima Rafael, Conselho Especial, j. 15/02/2022).
12. Destarte, sendo vedado ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo e, inexistindo nulidade a ser declarada no ato que indeferiu a homologação dos atestados médicos do autor e computou os períodos como faltas injustificadas, promovendo os respectivos descontos no contracheque do servidor, escorreita a sentença.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso desprovido.
14. Sem custas, ante a concessão da gratuidade de justiça. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 85 § 8o do CPC, permanecendo sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.
_________

Dispositivos relevantes citados: Decreto Distrital no 34.023/2012, art. 7o, § 1o, 2o e 3o; Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 119, § 1o, art. 274.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1756681, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 11/09/2023; TJDFT, Acórdão 1440577, Rel.a Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 25/07/2022; STJ, RMS 28724/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 04/06/2012; TJDFT, Acórdão 1401144, Rel.a Fátima Rafael, Conselho Especial, j. 15/02/2022.